Tribunal: TJDFT
Processo: 0731439-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731439-50.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO AGRAVADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0718463-13.2019.8.07.0001, proposta por AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 134631530 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora de créditos da executada nos autos de n. 0705221-62.2021.8.07.0018, em curso perante a 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que os créditos penhorados se referem à indenização de transporte, prevista em lei em decorrência de cargo que ela exerce como agente comunitária de saúde junto ao Governo do Distrito Federal, referente aos anos de 2013 a 2020. Ressalta que devido à natureza de verba salarial dos créditos penhorados, estes devem ser considerados impenhoráveis, conforme dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Postula, assim, o recebimento e provimento do presente recurso para reformar a r. decisão agravada e elidir a anotação de penhora dos créditos no processo n. 0705221- 62.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. A agravante reitera o pedido de concessão de gratuidade de justiça feito na petição de ID 104791294 apresentada no primeiro grau e sobre a qual a d. Magistrada ainda não se manifestou, restando pendente essa apreciação. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Embora a agravante afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não juntou documentos suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento do próprio sustento. Juntou declaração de hipossuficiência no ID 39491020 e contracheques do cargo que exerce na Secretaria de Saúde do Distrito Federal (IDs 39491040, 39491022 e 39491023). Contudo, da análise dos autos observa-se que a agravante é também empreendedora e tem uma empresa de cerimonial, sendo que o objeto da demanda foram as taxas inadimplidas decorrentes do contrato de locação de imóvel, local em que funcionava a empresa. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022 às 18:09:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora